Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603502-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0603502-73.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - MARCIA ROSANE WERLICH -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIA ROSANE WERLICH DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MARCIA ROSANE WERLICH (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781438
06/12/2023
17:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.929

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603502-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIA ROSANE WERLICH DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: MARCIA ROSANE WERLICH
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. CANDIDATA NÃO ELEITA A
DEPUTADA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE
MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO
(A). INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA
R E G U L A R I Z A Ç Ã O
D A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º, DA RES.–TSE 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
O B T E N Ç Ã O D E C E R T I D Ã O D E
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
L E G I S L A T U R A P A R A A Q U A L
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES.–TSE 23.607/2019, ART. 80, I E
SÚMULA 42 DO TSE. OMISSÕES E
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
PAGAS COM FEFC. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº
0604078–66.22022.6.16.0000 firmou
entendimento de que a não apresentação
do instrumento de mandato para
constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo
quando após intimação pessoal e
Num. 43781438 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617591872600000042739505
Número do documento: 23120617591872600000042739505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:18:55

específica, permanece a inércia do
c a n d i d a t o e m r e g u l a r i z a r s u a
representação processual. (Prestação de
Contas nº 0604078–66, Acórdão nº
62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa
Viana, Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas
(Res.–TSE 23.607/2019, art. 80, I e
Súmula 42 do TSE).

3. A omissão na prestação de contas não
impede a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional, de recursos oriundos
de origem não identificada - RONI, assim
como dos recursos oriundos do FEFC
que se destinaram ao pagamento de
despesas irregulares, nos termos do
artigo 79, § 1°, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

4. Contas julgadas não prestadas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARCIA ROSANE
WERLICH, candidata a deputada estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43141394) e das contas finais
(ID 43265337).
Num. 43781438 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617591872600000042739505
Número do documento: 23120617591872600000042739505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:18:55

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397005), não houve impugnação (ID 43406055).

A candidata foi devidamente citada para que constituísse advogado, sob pena
de julgamento das contas como não prestadas (id. 43697683).

Na decisão de id. 43701935 foi declarada a revelia da prestadora, pois
embora regularmente citada, não regularizou a representação processual.

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela não prestação das contas
(ID 43719153).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a)
houve descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros, no valor de
R$ 3.210,00 (três mil duzentos e dez reais); b) foi identificada a falta de instrumento de
mandato; c) houve repasse de recursos oriundo do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no valor de R$ 33.501,02 (trinta e três mil, quinhentos e um reais e dois
centavos), sendo R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) em recursos financeiros, e
R$ 23.101,02 (vinte e três mil, cento e um reais e dois centavos) em recursos estimáveis
em dinheiro; d) foram identificadas omissões de receitas eleitorais, em duas operações de
crédito bancário, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais); e) foram identificadas
omissões de receitas eleitorais, em treze operações de débito bancário, no valor de R$
10.610,00 (dez mil seiscentos e dez reais); f) foi identificada uma inconsistência em gasto
eleitoral custeada com recursos FEFC, no valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais);
g) foi identificado que há contas bancárias na base de dados que não foram registradas
na prestação de contas; h) foi identificada movimentação financeira de Outros Recursos
em conta bancária específica aberta para a movimentação financeira de recursos públicos
FEFC; i) constatada a existência de recursos públicos não utilizados no valor de R$
10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais); j) verificada a existência de dívida de campanha
no valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
não prestação das contas (ID 43739384).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
Num. 43781438 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617591872600000042739505
Número do documento: 23120617591872600000042739505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:18:55

movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que
maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a
transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é
possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-
moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral
de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito
de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No presente caso, o Setor Técnico opinou pela não prestação das contas
diante da ausência de apresentação de procuração.

A ausência de instrumento de mandato obsta a análise de mérito da
prestação de contas, como será destacado a seguir.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
não constou irregularidades que comprometem a contabilidade do prestador, entretanto,
manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, considerando a ausência
de apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado, em dissonância com
o disposto no artigo 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de
advogado para a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado
na prestação de contas parcial;

Num. 43781438 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617591872600000042739505
Número do documento: 23120617591872600000042739505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:18:55

Em um primeiro momento, essa Corte decidira que a ausência de
apresentação de procuração conduzia ao julgamento pela não prestação das contas.

Após o julgamento proferido pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo
quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação
retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário”, a qual
revogara o art. 74, § 3º, norma regulamentar que determinava o julgamento das contas
como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas. Julgamento que ficou assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA (PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha
relatoria, DJe de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou
entendimento de que a não apresentação do instrumento de mandato
para constituição de advogado não enseja, necessariamente, o
julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando
efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa
orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº
23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que
determinava o julgamento das contas como não prestadas na hipótese
de ausência de procuração do advogado subscritor da prestação de
contas.

[...]

(Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87,
Data 11/05/2023)

No caso em tela, ainda que não tenha sido apresentada a procuração, as
contas finais foram prestadas.

Todavia, em que pese a revogação do art. 74, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, pelo próprio C. Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte Regional Eleitoral julgou os
autos de PCE Nº 0604078-66.2022.6.16.0000, adotando compreensão de que “por ser o
advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à
administração da justiça, admitir-se o avanço do julgamento de um processo de
prestação de contas sem a participação de advogado e fora das exceções legais
seria “negar essa previsão constitucional ou, no limite, negar a própria natureza
jurisdicional da prestação de contas”.

Num. 43781438 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617591872600000042739505
Número do documento: 23120617591872600000042739505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:18:55

Colhe-se do voto condutor do julgado que:

Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do
Código de Processo Civil, o descumprimento da intimação específica
para regularizar a representação processual é vício que leva à
extinção do processo sem julgamento de mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade
da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e
designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na
instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante
tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o
relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao
recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a
providência couber ao recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a
“extinção sem resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das
contas como não prestadas”.

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o
artigo 74, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser
observadas as disposições constantes da Constituição Federal e do
Código de Processo Civil, que, salvo algumas exceções, exigem a
atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE
no precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no
voto vistor e corroborado pelos membros da Corte em sessão de
julgamento, a proteção ao jurisdicionado deve prevalecer, porque
à parte deve ser garantido o direito de ser assistida em juízo por
procuradores dotados de conhecimento técnico específico e
precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de
constituição de advogado e a inércia da candidata em regularizar a
sua representação processual, após citação pessoal e específica,
impede efetivamente a continuidade da tramitação do feito e dá
Num. 43781438 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617591872600000042739505
Número do documento: 23120617591872600000042739505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:18:55

ensejo ao julgamento das contas como não prestadas, nos termos do
artigo 74, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, causando à
prestadora o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa restrição após
esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Entendeu esta Corte portanto, que o processo de prestação de contas de
campanha permanece revestido de caráter jurisdicional e seu processamento e instrução
deve ocorrer de acordo com o contido no art. 29, §2º, II, da Res.-TSE 23.604/19, que
estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no
sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de
contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma
do art. 31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a
juntada dos seguintes documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a
prestação de contas;

Nesse sentido, e de acordo com o entendimento fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral, a falta de instrumento de mandato para constituição de advogado
consubstancia falha que impede o exame das contas apresentadas e cuja consequência
é prevista no art. 98,§ 8º, do mesmo diploma legal, que possui a seguinte redação:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações
serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do
prazo na data de publicação e devem ser feitas na pessoa da
advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido político ou pela
candidata ou pelo candidato, abrangendo: ( Vide, para as Eleições de
2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº 23.624/2020 )

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido
político, bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e
Num. 43781438 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617591872600000042739505
Número do documento: 23120617591872600000042739505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:18:55

suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser citados
pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam
advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas.

No caso em espécie, em função da renúncia do advogado constituído (id.
43685490), a candidata foi intimada - pessoalmente - para que constituísse novo patrono,
com advertência expressa no mandado de que as contas seriam julgadas não prestadas,
caso não fosse regularizada a representação processual (id. 43697683).

Não entanto, a despeito de regularmente intimada, a candidata não se
manifestou (certidão de id. 43701774), tendo inclusive sido declarada sua revelia (id.
43701935).

Nesse contexto, em razão da recente mudança de entendimento desta e.
Corte Regional sobre a irregularidade e reconhecendo-se a obrigatoriedade da
apresentação do instrumento de procuração em virtude da natureza jurisdicional da
prestação de contas, julgo as contas como não prestadas, em consonância com o parecer
técnico conclusivo e com o parecer ministerial, acarretando à candidata o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos dessa
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme dispõe o art.
80, I, da citada Resolução.

Todavia, o julgamento das contas como não prestadas não obsta a
necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

No caso em exame, foram identificadas omissões relativas a despesas e
receitas apontadas na prestação de contas e aquela constante da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, conforme dados apresentados no parecer técnico:

Num. 43781438 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617591872600000042739505
Número do documento: 23120617591872600000042739505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:18:55

Dessa forma, vê-se que não foram declarados dois créditos na conta bancária
do FEFC no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), assim como não foram
declaradas despesas no valor de R$ 10.610,00 (dez mil seiscentos e dez reais),
caracterizando omissão de receitas e despesas.

Portanto, vislumbra-se omissões no montante de R$ 10.820,00 (dez mil
oitocentos e vinte reais), que configuram recursos de origem não identificada - RONI, o
que impõe o recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

Além disso, conforme se observa do item 8 do parecer técnico conclusivo,
houve a identificação de inconsistências referente à ocorrência de despesas (gastos de
campanha), sem apresentação dos documentos fiscais exigidos por norma regulamentar.

Veja-se o relatório apresentado no parecer técnico conclusivo:

No caso, constata-se o dispêndio de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais),
sem a apresentação de documentos fiscais aptos a demonstrar a regularidade das
despesas mencionadas.
Num. 43781438 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617591872600000042739505
Número do documento: 23120617591872600000042739505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:18:55

Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019, de
seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta
que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte
vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar
as contas determinará a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por julgar NÃO PRESTADAS as contas de MARCIA
ROSANE WERLICH, candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2022,
pelo partido REDE, com determinação de recolhimento de R$ 9.410,00 (nove mil
quatrocentos e dez reais), corrigidos desde setembro de 2022, mais R$ 1.410,00 (mil
quatrocentos e dez reais), corrigidos a partir de outubro de 2022, a titulo de RONI, e de
R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) ao Tesouro Nacional, corrigidos desde outubro de
2022, como determina o art.79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco)
dias contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

Num. 43781438 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617591872600000042739505
Número do documento: 23120617591872600000042739505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:18:55

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603502-73.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIA
ROSANE WERLICH DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: MARCIA ROSANE WERLICH.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781438 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617591872600000042739505
Número do documento: 23120617591872600000042739505
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:18:55